Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718826-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VANDA MARIA LOPES SOARES contra decisão proferida pelo i. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0709379-80.2022.8.07.0001 ajuizado por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI e outros, rejeitou a impugnação à penhora. O preparo foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora